Tribunal: TJMT
Processo: 1002181-02.2023.8.11.0023
Relator(a): HELIO NISHIYAMA
Órgão julgador: HELIO NISHIYAMA
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-12-03
Data de publicação: 2024-12-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1002181-02.2023.8.11.0023
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Crimes do Sistema Nacional de Armas]
Relator:
Des(a).
HELIO NISHIYAMA

Turma Julgadora:

[DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), DOUGLAS DA COSTA BRITO - CPF: 619.811.003-69 (APELANTE), JOSE CARLOS DA SILVA NOGUEIRA JUNIOR - CPF: 044.128.871-54 (ASSISTENTE), WEVESTON DOS SANTOS RODRIGUES - CPF: 043.907.351-01 (ASSISTENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. RECURSO DA DEFESA. SUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. FINALIDADE DISSEMINATÓRIA. ENVOLVIMENTO COM ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. APELO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal da defesa que desafia sentença que condenou o apelante pela prática do crime de tráfico de drogas, à pena de 05
anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, e 500 dias-multa.

2. Fatos relevantes:
(i)
existência de informações de que em determinada residência havia suspeitos armados que estariam no município com a missão de praticar homicídios; (
ii
) policiais que, ao se aproximarem da casa, foram recebidos com tiros por um dos suspeitos, o qual veio a óbito após o confronto com a polícia; (
iii
) apelante estava residindo no local em questão onde foram apreendidas o total de 257g. de maconha e pasta-base de cocaína, balança de precisão, motocicleta sem placa, arma e 18 munições, 9 mm; (
iv
) recorrente aduziu que na casa moravam integrantes do “PCC”, os quais lhe dariam proteção, pois foi ameaçado de morte por faccionado do “CV”; (
v
) apelante afirmou que a arma e as drogas pertenciam ao suspeito falecido, porém em interrogatório extrajudicial admitiu que o ajudaria na venda dos entorpecentes e que provavelmente seria o encarregado de pilotar a motocicleta para a execução de homicídio contra um inimigo da facção “PCC”; e (
vi
) tráfico privilegiado afastado na sentença em razão do envolvimento com facção criminosa.

3. Requerimentos do recurso:
(i)
absolvição por insuficiência de provas acerca da autoria; e (
ii
) reconhecimento do tráfico privilegiado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4. A questão em discussão consiste em: (
i
) analisar se a prova judicializada comprova a autoria do apelante; e (
iii
) avaliar se os requisitos previstos no art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/06 estão preenchidos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5. Não se acolhe o pedido absolutório se os elementos probatórios comprovam a materialidade e a autoria do apelante em relação ao tráfico de drogas, conforme depoimentos dos agentes policiais, mormente quando o próprio recorrente admite em seu interrogatório que ajudaria o outro suspeito faccionado na venda de drogas.

6. É inaplicável a causa de diminuição do art. 33, § 4º, da Lei 11.343/06 quando evidenciado o envolvimento do agente com organização criminosa.

IV. DISPOSITIVO

7. Recurso conhecido e desprovido.

___________

Dispositivos relevantes citados
: Lei n. 11.343/06, art. 33,
caput
, § 4º; CPP,
art. 386, VII, CP, art. 29.

Jurisprudência relevante citada
: TJMT, Enunciados da TCCR/TJMT n. 07 e 08.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA

Trata-se de apelação criminal interposta por
Douglas da Costa Brito
contra a sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara da Comarca de Peixoto de Azevedo, nos autos da ação penal n. 1002181-02.2023.8.11.0023, que o condenou pela prática do crime descrito no art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/06, à pena de
05 (cinco) anos de reclusão
, em regime inicial
semiaberto
, e ao pagamento de
500
(quinhentos) dias-multa, absolvendo-o do delito tipificado no art. 14 da Lei n. 10.826/03 (id. 236627719).

Nas razões recursais, o apelante almeja a absolvição por insuficiência de provas quanto a autoria, nos termos do art. 386, VII, do Código de Processo Penal. Subsidiariamente, requer o reconhecimento da minorante prevista no art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/06 (id. 236627733).

Em sede de contrarrazões, o Ministério Público requereu o não provimento do apelo (id. 236627736).

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo
desprovimento
do recurso (id. 243657690).

É o relatório.

À douta revisão.

VOTO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA (RELATOR)

Presentes os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade recursal, conheço do apelo interposto.

Extrai-se dos autos que o apelante
Douglas da Costa Brito,
vulgo D. L., foi denunciado como incurso no art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/06, c/c o art. 29 do Código Penal, e art. 14 da Lei n. 10.826/03, em concurso material, em razão do seguinte contexto narrado na denúncia:

“(...)
FATO 01 (art. 33 da Lei 11.343/06 c.c. art. 29 do CP) Consta dos autos do presente caderno investigativo que na data 26 de julho de 2023, por volta das 13hr30min, na Avenida Getúlio Vargas, n. 431, Bairro Jerusalém, Município de Peixoto de Azevedo-MT, o denunciado DOUGLAS DA COSTA BRITO e o de cujus Patrick Junior Campos de Souza, com consciência e vontade, tinham em depósito e guardavam substância entorpecente, consistente em 1 (uma) unidade de cocaína e 24 (vinte e quatro) unidades de maconha, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, bem assim, possuíam e mantiveram sob suas guardas essa droga, que não tinha como destino o consumo próprio, além de uma balança de precisão, conforme Termo de Apreensão (Num. 125940743 - Pág. 1), Laudo Pericial (Num. 125940764) e demais elementos coligidos aos autos.

FATO 02 (art. 14 da Lei nº 10.826/2003)

Nas mesmas circunstâncias, DOUGLAS DA COSTA BRITO e o de cujus Patrick Junior Campos de Souza possuíam e mantinham, de forma compartilhada, na residência, sem autorização legal, arma de fogo, acessórios e munições de uso permitido pertencentes ao de cujus, consistentes em 01 (um) pistola calibre .9mm, 18 (dezoito) munições de calibre .99.

DETALHAMENTO DOS FATOS

Conforme consta no caderno investigativo, fora realizada denúncia que a residência localizada na Rua Getúlio Vargas no bairro Jerusalém se encontravam os denunciados armados e envolvidos em organização criminosa. Deste modo, as Equipes da Polícia Militar, se deslocaram até o local, momento em que entraram em confronto armado com o Patrick Junior Campos de Souza, o que resultou na sua morte. Ato contínuo, a Equipe adentrou o local e realizaram a prisão do denunciado DOUGLAS DA COSTA BRITO e encontraram na residência 1 (uma) unidade de cocaína e 24 (vinte e quatro) unidades de maconha, além de 1 (uma) balança de precisão. Ainda, foi localizado alguns aparelhos celulares, 18 (dezoito) munições de calibre .99 e a pistola utilizada por Patrick Junior. Em razão disso, o denunciado fora preso em flagrante e encaminhado à Delegacia de Polícia Civil para as medidas cabíveis”
(id. 236627651).

Após o regular trâmite processual, o Juízo
a quo
julgou parcialmente procedente a ação penal para condená-lo pelo crime de tráfico de drogas, absolvendo-o do crime de porte ilegal de arma de fogo.

Nesta instância, a defesa postula a absolvição do apelante por insuficiência de provas, tendo em vista que ele se encontrava na residência em Peixoto de Azevedo para receber a proteção de membros do Primeiro Comando da Capital (PCC), pois estava com medo de ser morto em Colíder, uma vez que, “
sem saber
”, relacionou-se com a mulher de um faccionado do Comando Vermelho (CV).

Assim, alega que o apelante não possui relação com as drogas apreendidas, as quais foram encontradas no quarto de Patrick, que faleceu após confronto com os policiais.

Sem razão, contudo.

A materialidade do delito está demonstrada pelo boletim de ocorrência, termo de exibição e apreensão, laudo definitivo, além dos depoimentos colhidos nos autos (ids. 236627165, 236627167, 236627168 e 236627188).

A autoria do recorrente está comprovada pelo auto de prisão em flagrante delito e pela prova judicializada.

Na fase investigativa, os policiais
José Carlos da Silva Nogueira Junior
e
Weveston dos Santos Rodrigues
relataram que receberam informações via 190 de que em determinada residência situada na rua Getúlio Vargas, bairro Jerusalém, havia suspeitos armados que estariam no município com a missão de praticar homicídios.

Após a mobilização dos policiais e solicitação de apoio da guarnição de Matupá, deslocaram-se para o local indicado, ocasião em que foram recebidos com disparos de arma de fogo desferidos pelo suspeito Patrick, que estava na porta da residência. Em razão da agressão injusta, iniciou-se um confronto armado, culminando na morte do referido suspeito. Em seguida, o apelante saiu da residência, sendo detido e algemado.

Em busca domiciliar, foram encontrados no quarto 24 (vinte e quatro) porções de substância análoga à maconha, uma pedra de substância análoga à pasta-base de cocaína, três celulares, balança de precisão, 11 (onze) munições de calibre 9mm, a arma utilizada por Patrick, contendo um carregador com outras 07 (sete) munições, calibre 9mm, e uma motocicleta sem identificação de placa.

Ao checarem o chassi, verificaram que a motocicleta era proveniente do município de Guarantã do Norte e, segundo revelado pelo apelante, a motocicleta seria utilizada para a prática de homicídios a mando do Primeiro Comando da Capital (PCC) em Peixoto de Azevedo no intuito de darem uma resposta para a tentativa de homicídio a um de seus membros realizado pelo Comando Vermelho (CV) (ids. 236627169 e 236627170).

Interrogado extrajudicialmente, o
apelante
afirmou que veio de Colíder para Peixoto de Azevedo porque estava com medo de ser morto pelo fato de ter se relacionado com a mulher de um faccionado do “CV” que estava preso.

Aduziu que foi morar na kitnet com Jean, vulgo “Bala”, Kayky, vulgo “Assombroso” e Patrick, vulgo “MD”, membros do “PCC”, cuja facção lhe daria a proteção para que não fosse morto. Alegou que as drogas e munições pertenciam ao Patrick, porém admitiu que o ajudaria a vender droga, nestes termos:

“
QUE, chegou em Peixoto de Azevedo na última sexta-feira vindo de Colíder, onde estava com medo de ser morto pois sem saber se relacionou com a mulher de um facionado do CV que estava preso; QUE, chegou em Peixoto e foi morar na kit net junto com JEAN vulgo "BALA", KAYKY vulgo "ASSOMBROSO" e PATRICK vulgo "MD"; QUE os donos do aluguel da kit net eram o JEAN e o KAYKY; QUE, os três citados são da facção criminosa PCC; QUE, JEAN era seu conhecido de COLÍDER, foi com ele que combinou sua vinda a Peixoto; QUE, o PCC lhe daria proteção para que não fosse morto pelos integrantes do CV; QUE, era por volta de 13hrs quando escutou o carro da Polícia parando na frente da kit net, PATRICK saiu na porta com a arma na mão e depois correu pulando o muro, enquanto isto ficou dentro da kit net e escutou o confronto de disparos de arma de fogo entre PATRICK e os Policiais; QUE deitou no chão e falou que não tinha arma; QUE, os Policiais encontraram drogas, balança de precisão e munições 9mm dentro da kit net; QUE, as drogas e munição eram de PATRICK; QUE, PATRICK pretendia usar a arma de fogo para matar um tal de JOÃO PEDRO, o qual teria matado integrantes do PCC em Peixoto; QUE, talvez fosse o encarregado de pilotar a motocicleta na execução do homicídio de JOÃO PEDRO, contudo, acha que KAYKY serio o piloto pois ele conhece mais a cidade e seria mais habilidoso na fuga pelas ruas da cidade; QUE, no momento da abordagem Policial, JEAN e KAYQUE haviam saído para buscar marmita; QUE, quando chegou em Peixoto, PATRICK já estava com a droga, por isso não sabe a procedência do entorpecente, afirma ainda que o próprio PATRICK estava vendendo a droga; QUE, iria ajudar a vender a droga, mas não chegou a pegar para vender”
(id. 236627172).

Em juízo, o policial militar J
osé Carlos da Silva Nogueira Junior
declarou que a equipe policial tomou conhecimento de que naquela residência estava morando um pessoal de facção criminosa, que estavam lá por questão das “guerras” entre as facções. Em razão disso, solicitaram apoio de uma viatura de Matupá e se deslocaram para o local declinado (mídia, id. 236627712).

Destacou que foram recebidos a tiros, ocorrendo o confronto com o suspeito Patrick, o qual veio a óbito. O apelante não ofereceu resistência e, na busca domiciliar, encontraram drogas, munições, balança de precisão e a motocicleta, conforme citado no termo de apreensão (mídia, id. 236627712).

Em interrogatório judicial, o
apelante
relatou que estava na residência para que os membros do “PCC” fizessem a sua proteção, tendo em vista ter sido ameaçado de morte por membros do “CV”, contudo, não tinha ciência de que havia arma e drogas na casa (mídia, id. 236627712).

No entanto, a versão do recorrente de que não tinha ciência de que na residência havia drogas não se revela crível e tampouco encontra respaldo nos demais elementos probatórios dos autos, principalmente se ponderada a sua confissão extrajudicial de que iria ajudar Patrick a vender entorpecentes, o que evidencia a existência de liame subjetivo entre ambos para a prática do tráfico.

Ademais, a quantidade das drogas apreendidas no total de
257g
., de naturezas diversas: maconha e pasta-base de cocaína, a forma de acondicionamento fracionadas em porções de “trouxa”, balança de precisão, além das circunstâncias do crime, evidenciam a finalidade disseminatória das substâncias ilícitas.

Como se sabe, o depoimento dos agentes policiais é de grande valia na prova do tráfico de drogas, não podendo a sua credibilidade ser esvaziada apenas em razão de sua função, exceto diante da presença de indícios concretos aptos a desaboná-lo, o que não se verifica no caso
[
enunciado n. 08
da TCCR/TJMT].

Desse modo, observo que a conduta perpetrada pelo apelante amolda-se perfeitamente aos verbos nucleares previstos na norma penal e, em razão de o tráfico de drogas ser tipo penal misto alternativo, consuma-se com a prática de qualquer das condutas nele descritas [
enunciado n. 07
da TCCR/TJMT], sendo desnecessária a efetiva comprovação de atos de mercancia para a sua configuração.

Logo, revela-se descabido o acolhimento do pedido absolutório, porquanto comprovada satisfatoriamente nos autos a prática do crime tipificado no art. 33 da Lei n. 11.343/06.

Noutro ângulo, a defesa pugna pelo reconhecimento do tráfico privilegiado ante a ausência de elementos a comprovar eventual dedicação ao delito de forma habitual ou apego às atividades criminosas, o qual é primário e portador de bons antecedentes.

Colhe-se da sentença que a minorante não foi aplicada em razão do seguinte fundamento:

“
Por fim, na terceira fase, deixo de aplicar a minorante prevista no parágrafo 4º do artigo 33 da Lei de Drogas, uma vez que o próprio investigado, em ocasião do seu interrogatório, afirmou que se deslocou à cidade de Peixoto de Azevedo/MT para receber proteção de integrantes da facção criminosa PCC
” (id. 236627719).

De acordo com o § 4º do art. 33 da Lei 11.343/2006, os condenados pelo crime de tráfico de drogas terão a pena reduzida quando forem reconhecidamente primários, possuírem bons antecedentes e não se dedicarem a atividades criminosas ou integrarem organizações criminosas.

Em que pesem os argumentos defensivos, a prova colhida aponta o envolvimento do apelante com a organização criminosa “PCC”, sendo importante destacar que o próprio recorrente afirmou em seu interrogatório extrajudicial que estaria envolvido em atividades criminosas do grupo, na medida em que iria ajudar Patrick na venda de drogas e provavelmente seria o encarregado de pilotar a motocicleta para a execução do homicídio de João Pedro, inimigo da citada facção (id. 236627172).

Assim, verifica-se que os requisitos previstos no art. 33, § 4º, não estão presentes no caso, não merecendo reparos a sentença combatida.

Por fim, registro que os dispositivos constitucionais e legais invocados e as matérias relacionadas se encontram integrados e prequestionados no presente
decisum
.

Ante o exposto,
conheço
e
desprovejo
o recurso manejado por
Douglas da Costa Brito
, em consonância com o parecer ministerial.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/12/2024